Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-98.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS HERDEIROS. INDEFERIMENTO. DESPESAS DO INVENTÁRIO. ESPÓLIO. ANÁLISE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros; as despesas do inventário devem ser suportadas pelo espólio. Eventual concessão da gratuidade de justiça ao espólio relaciona-se à análise do acervo hereditário, e não dos herdeiros individualmente. 1.1. “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. Em procedimento de inventário as custas processuais recaem sobre o espólio, portanto, deve-se observar a capacidade do acervo hereditário, e não dos herdeiros individuais” (Acórdão 2084186, 0728524-23.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 11/02/2026.).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.